Tribunal: TJBA
Processo: 8146641-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146641-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SEABRA SUAREZ

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: LAURIBERTO POMPEU

Advogado(s)
:
GUSTAVO SURIAN BALESTRERO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MATÉRIA COMPATÍVEL COM A REALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETURPAÇÃO DELIBERADA NO RELATO JORNALÍSTICO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA HONRA ALHEIA.
LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8146641-31.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
CARLOS SEABRA SUAREZ
e Apelado
LAURIBERTO POMPEU
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça